Tribunal: TJSP
Processo: 1010584-41.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Os pedidos formulados no recurso de apelação devem guardar correlação lógica com os fundamentos de fato e de direito, sob pena de inépcia. Inteligência do artigo 330, § 1o, inciso III, do CPC. Pretensão recursal, na espécie, não pode ser conhecida, ausente regularidade formal. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC.